Tribunal: TJMT
Processo: 1008550-02.2024.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008550-02.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FRANCIELLY LOPES CURADO - CPF: 036.902.361-77 (RECORRENTE), LUCAS DE ALMEIDA LOUZADA - CPF: 344.289.488-32 (ADVOGADO), JOANDRE TOMELIN CURADO - CPF: 001.285.251-18 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Peço vênia ao relator para apresentar parcial divergência. Primeiramente, importante consignar que se tratam de duas partes recorrentes, tendo a sentença condenado a parte promovida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 "para cada requerente", o que não foi mencionado no dispositivo do voto do relator. Por fim, entendo suficiente e razoável a fixação do valor de R$ 5.000,00 para cada promovente. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PACIAL PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO – CHEGADA AO DESTINO FINAL COM 18 HORAS DE ATRASO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM - ADEQUAÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A empresa de aviação que cancela voo sem qualquer comunicação prévia, deve indenizar em patamares condignos aos transtornos, aborrecimentos, desconforto físico e psicológico e, ainda, desprezo a que foram submetidos os passageiros.

Eleva-se o valor da indenização por dano moral se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença prolatada, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, decido JULGAR PROCEDENTE o feito, extingo o feito com resolução do mérito, para RECONHECER os danos morais sofrido pelos autores, e
CONDENAR a ré a ressarci-los, no valor justo e razoável que arbitro no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada reclamante
, como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e com juros de mora segundo a taxa SELIC. Os juros de mora incidem a partir da citação válida (obrigação contratual líquida), e a correção monetária a partir desta data.” (Grifei)

O Promovente pretende a majoração do
quantum
indenizatório, sob o argumento de que o valor arbitrado não é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nas contrarrazões, a Reclamada requer a manutenção da sentença.

No caso, a parte requerente aduz que tinha seu voo de conexão programado para o dia 07/01/2024, às 08h, partindo de Belém com destino a Campinas, cidade da próxima conexão, possibilitando a chegada ao destino final, Sinop, às 16h35 do mesmo dia.

Como causa de pedir, sustenta que, ao tentar realizar o check-in foi informada que o voo havia sido cancelado. Os passageiros foram, então, realocados em outro voo que sairia somente às 01h45 do dia 08/01/2024, ou seja, com
atraso de 18 (dezoito) horas.

De outro lado, a reclamada aduz que o cancelamento do voo contratado ocorreu em razão de motivos técnicos operacionais.

Como é cediço, o atraso de voo com espera superior de 04 (quatro) horas, gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade
“in re ipsa”,
que prescinde da prova do dano, bastando a prova deste fato.

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Cito:
N.U 1004850-94.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023.

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Não sem propósito, na espécie se trata de cancelamento do voo sem qualquer comunicação prévia e informações claras, em que os autores foram reacomodados em outro voo com 18 (dezoito) horas de atraso em relação ao voo contratado.

Aliás, todo o transtorno enfrentado incluiu uma conexão adicional e um pernoite não programado, situação em que os passageiros desembarcaram em local diverso do originalmente contratado, sendo obrigados a concluir o trajeto por meio de transporte terrestre.

Cabe frisar que em casos semelhantes, esta Colenda Turma tem arbitrado valores condizentes com a extensão dos danos sofridos. Vejamos:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO DE VOLTA. ATRASO DE VOO POR MAIS DE 7 (SETE) HORAS. RETORNO POR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MÓVEL RECURSAL PARA MAJORAÇÃO DO QUANTUM. CABIMENTO. ADEQUAÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
O valor arbitrado na origem a título de reparação por dano moral deve ser majorado quando dissociado dos elementos fático-probatórios e o critério da razoabilidade, a fim de atender a reparabilidade e o dano experimentado.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TR-MT - RECURSO INOMINADO: 10230736120248110001, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 24/10/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 25/10/2024)

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DO VOO – PERDA DA CONEXÃO – ATRASO DE MAIS DE 13 (TREZE) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – ATRASO CAUSADO POR CONDUTA DA RECORRENTE - ALEGAÇÃO DE MOTIVOS TÉCNICOS OPERACIONAIS – FORTUITO INTERNO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC)– DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC)– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR ELEVADO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA MINORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Minorado o valor da indenização por dano moral para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TR-MT - RECURSO INOMINADO: 1055908-39.2023.8.11.0001, Relator: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 13/05/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 17/05/2024)

Dessa maneira, esses elementos me autorizam a majorar a indenização dos danos morais para R$ 7.000,00
(sete mil reais),
quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar a condenação a título de danos morais para
R$ 7.000,00
(sete mil reais)
para reclamante, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Deixo de condenar a parte Reclamante a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VOO DE 18 HORAS - VIOLAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 400/2016 DA ANAC –
DANO MORAL CONFIGURADO

–
QUANTUM
DESPROPORCIONAL – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgada parcialmente procedentes os pedidos da inicial, sob os seguintes termos:
“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, decido JULGAR PROCEDENTE o feito, extingo o feito com resolução do mérito, para RECONHECER os danos morais sofrido pelos autores, e
CONDENAR a ré a ressarci-los, no valor justo e razoável que arbitro no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada reclamante
, como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e com juros de mora segundo a taxa SELIC. Os juros de mora incidem a partir da citação válida (obrigação contratual líquida), e a correção monetária a partir desta data.”

Os recorrentes requerem a reforma da sentença para que seja majorada a condenação a titulo de danos morais. Em contrapartida, a parte recorrida pugna pelo desprovimento do recurso.

A responsabilidade da empresa de transporte aéreo por defeito na prestação do serviço independe da existência da culpa (conforme artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), desde que seja demostrado conduta ilícita, nexo causal e dano (requisitos presentes no caso).

O atraso de voo superior a quatro horas (18 horas) para a chegada ao destino final gera dano moral
in re ipsa
.

Dessa forma, restou comprovado que as
partes promoventes sofreram danos morais
“in re ipsa”
(desnecessária a comprovação específica do prejuízo por ser dano moral presumido). Destaca-se que em caso de atraso ou cancelamento ou interrupção de voo, a empresa aérea é obrigada a prestar assistência material, nos moldes do artigo 26 da Resolução nº 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil. Nos autos restou comprovado que houve assistência material prestada pela parte reclamada.

Configurado ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) enseja o dever de indenizar pela parte da reclamada.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a titulo de danos morais, o Colendo STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais.

De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa, princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sendo assim, tendo a companhia ré descumprido o estabelecido na Resolução Normativa n° 400/2016 da ANAC, que gerou o atraso de 18 horas à chegada ao destino final, reputo justo e razoável a majoração do quantum indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a titulo de danos morais
para cada promovent
e.

Nesse mesmo sentido, vem a Colenda Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, decidindo:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PASSAGEIRO REACOMODADO NO PRÓXIMO VOO. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ATRSO DE APROXIMADAMENTE 05 (CINCO) HORAS PARA A CHEGADA AO DESTINO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. (N.U 1068033-39.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL
CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024);

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – VOO INTERNACIONAL – ATRASO E CANCELAMENTO – READEQUAÇÃO DE VOO PARA 19 HORAS APÓS O PREVISTO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADO EM VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – INCIDÊNCIA DO CDC E RESOLUÇÃO 400/2016 ANAC - INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL - TEMA N° 1.240 DO STF - DANO MATERIAL AJUSTADO AO COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1055813-72.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024).

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado

e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar a sentença
, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
para

MAJORAR
o valor arbitrado a título de indenização por danos morais de
R$ 3.000,00 (três mil reais) para quantia de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para cada promovente
.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Vogal

RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL

Após a manifestação da vogal
1ª VOGAL
, verifico a existência de um erro material no acórdão, o qual retifico de ofício para adequação ao correto termo. Onde se lê:
"para majorar a condenação a título de danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais) para reclamante",
leia-se: "
para majorar a condenação a título de danos morais para
R$ 7.000,00
(sete mil reais)
para cada reclamante
".

A correção ora promovida não altera o mérito da decisão, tratando-se apenas de ajuste redacional necessário para assegurar a precisão e coerência do julgado.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025